Tribunal: TJPA
Processo: 0018124-87.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018124-87.2017.8.14.0028

APELANTE: TERESA DOS SANTOS FEITOSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018124-87.2017.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ - PA

RECORRENTE: TERESA DOS SANTOS FEITOSA

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018124-87.2017.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ - PA

RECORRENTE: TERESA DOS SANTOS FEITOSA

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de uma Apelação Cível interposta por Teresa dos Santos Feitosa contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores.

Na inicial, a autora alega que não contraiu os empréstimos consignados registrados sob os números 554922382, 553722344 e 579835738, atribuídos a ela pelo Banco Itau BMG Consignado S.A. Refere que os descontos realizados em sua aposentadoria são indevidos, constituindo uma fraude, e que jamais recebeu os valores mencionados nos contratos .

O banco, em sua contestação, defendeu a regularidade dos empréstimos e apresentou documentos que comprovariam a contratação e a transferência dos valores para a conta da apelante. Argumentou que a recorrente se beneficiou economicamente dos valores que foram disponibilizados em sua conta bancária .

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, concluindo que os contratos foram regularmente celebrados e que não houve falha na prestação do serviço pelo banco, que demonstrou a contratação dos mútuos, a disponibilização dos valores e a utilização dos montantes pela apelante .

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando a ilegitimidade dos descontos e requerendo a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados, além de compensação por danos morais .

Em contrarrazões, o Banco Itau BMG Consignado S.A. sustenta que a recorrente não trouxe provas suficientes que justificassem a reforma da sentença e que a regularidade das contratações foi devidamente demonstrada.

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta, com julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018124-87.2017.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ - PA

RECORRENTE: TERESA DOS SANTOS FEITOSA

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar-se a inexistência da dívida, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n.
16746279 - Pág. 8-9/ 16746279 - Pág. 14-15 / 16746279 - Pág. 21
), tendo a assinatura da autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que o valor foi disponibilizado na conta do recorrente e este desfrutou da quantia sem haver notícias de que houve a devolução do valor à instituição financeira. (16746280 - Pág. 4-6)

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, a impugnação da assinatura do contrato foi apresentada de forma extemporânea. Além disso, mesmo que a perícia grafotécnica não tenha sido realizada, mas considerando que a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes para que o juízo de origem pudesse formar seu convencimento, tais como o próprio contrato questionado, comprovante de transferência de valores, documentos pessoais utilizados no momento da contratação, dispensável a produção da prova técnica e, portanto, não configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato de empréstimo assinado pela parte e comprovante de transferência do valor em conta bancária de titularidade do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800064-92.2020.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/05/2022 )

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024